Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUITAÇÃO DO MÚTUO – BAIXA DO GRAVAME – DEMORA EXCESSIVA E IMOTIVADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DE RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA NÃO CONHECIDO. RECURSO DE AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Recurso de RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA

1.1. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

1.2. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e aberto prazo de 48 horas para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, a recorrente não apresentou os referidos comprovantes (ID 20422449).

1.3. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.

2. Recurso de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

2.1. In casu, narra a autora que adquiriu o veículo JEEP/RENEGADE SPORT, de placa QKG 8237/TO, registrado em nome de Ricardo Moutinho de Carvalho, porém, alienado por meio de procuração sucessivamente a Marcelo Lopes Ribeiro, Ivonete Martins Silva e Felipe de Freitas Passaglia. Afirma que o financiamento bancário foi devidamente quitado por Ivonete Martins, mas que mesmo fornecida a documentação exigida para regularização do veículo ao banco réu, este forneceu-lhe carta de quitação, porém não procedeu à baixa no gravame. Requer a condenação do réu na obrigação de proceder à baixa no gravame do referido veículo e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na obrigação de proceder à baixa do gravame, o que ocasionou a interposição do presente recurso.

2.2. Preliminar de intervenção de terceiros. Qualquer forma de intervenção de terceiro em processos que tramitam nos Juizados Especiais é vedada pelo art. 10 da Lei 9.099/90, de forma que a não inclusão de ALFA VEICULOS LTDA no polo passivo da ação não justifica a extinção do feito sem resolução do mérito. Para além disso, vale ressaltar que não há nos autos qualquer documento que indique a participação da referida empresa nas negociações a justificar sua inclusão no polo passivo da presente demanda. A tela da empresa ré indica apenas que o veículo foi vendido para Ricardo Ribeiro Moutinho por meio da empresa Alfa Veículos, mas não indica que esta teve participação na contratação do financiamento ou que é responsável pelo gravame. PRELIMINAR REJEITADA.

2.3. Preliminar de Litisconsórcio. Não é necessária a formação de litisconsórcio para incluir no polo passivo o contratante do mútuo, Ricardo Ribeiro Moutinho de Carvalho, uma vez que as procurações juntadas aos autos demonstram a cadeia de compradores do veículo, sendo a autora a última deles, única a quem remanesce interesse processual. PRELIMINAR REJEITADA.

2.4. Preliminar de Falta Interesse de Agir. Não há que se falar em falta de interesse de agir por perda de objeto quando a documentação juntada aos autos pelo próprio réu indica a presença de gravame sobre o veículo (ID 17597021 - Pág. 11), cuja baixa pretende a parte autora.

2.5. Dispõe o § 2o do art. 9o da Resolução CONTRAN no 689/2017 que “a instituição credora deverá encaminhar no prazo de até 10 (dez) dias à ECD, que deverá atualizar imediatamente o RENAGRAV, e ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal por meio da empresa registradora de contratos, que deverão atualizar imediatamente seus registros, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, destinando-se à comprovação do término da garantia vinculada ao veículo registrado no órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal”.

2.6. Dessa forma, reconhecida a quitação do empréstimo há mais de dois anos, a requerida não demonstrou o motivo pelo qual não promoveu a baixa do gravame sobre o automóvel da autora (ID 17597021 - Pág. 20). Assim, deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

3. RECURSO DE RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA NÃO CONHECIDO.

4. RECURSO DE AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00. Faço-o em valor fixo para evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Condeno a recorrente RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA no pagamento de honorários advocatícios estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico almejado (R$ 5.000,00).